Tribunal: TJPA
Processo: 0861663-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861663-56.2019.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO PRESENCIAL. INDEFERIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação anulatória de cobrança de IPTU ajuizada por sindicato patronal, sob alegação de uso parcial do imóvel para locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de retirada do processo do plenário virtual para julgamento presencial com sustentação oral, formulado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargante protocolou o pedido de retirada de pauta às 17h:41min do dia 24.04.2025, após o prazo limite fixado em 48 horas úteis antes do início da sessão virtual.

4. O pedido, por ser intempestivo, não poderia ser acolhido, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para esclarecer o indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta do plenário virtual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; Regimento Interno TJPA, art. 140-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0853555-38.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS DO ESTADO DO PARÁ

diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito

da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0861663-56.2019.8.14.0301), ajuizada pelo embargante.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito tributário.
Apelação cível
. Isenção de IPTU. Imóvel parcialmente locado. Interpretação restritiva da norma. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sindicato patronal contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de IPTU, sob fundamento de que parte do imóvel objeto do pedido de isenção é locada a terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se sindicato patronal faz jus à isenção de IPTU prevista em lei municipal, mesmo utilizando parte do imóvel para locação a terceiros.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal exige, de forma expressa, que o imóvel esteja sendo utilizado exclusivamente pela entidade para fins de fruição da isenção.

4. O uso parcial do imóvel para locação descaracteriza a exclusividade exigida pela norma municipal.

5. Normas que tratam de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente, conforme art. 111, II, do CTN.

6. A Súmula Vinculante nº 52 do STF não se aplica a sindicatos patronais, não incluídos na imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que foi requerida a retirada do processo do Plenário Virtual para realização de sustentação oral presencial, conforme petição protocolada em 24/04/2025 (Id. 26384033) e que tal pedido não foi apreciado, sendo realizado o julgamento em ambiente virtual, sem oportunizar a sustentação oral.

Alega que o direito à sustentação oral encontra respaldo no art. 937, I, do CPC e art. 7º, § 2º-B, I, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), e que a ausência de apreciação do pedido configura cerceamento de defesa, acarretando nulidade do julgamento.

Defende que a não observância do pedido implica violação ao contraditório e à ampla defesa, amparados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como afronta precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso por não ter apreciado o pedido de retirada da pauta do plenário virtual e inclusão em pauta de julgamento presencial, para possibilitar a realização de sustentação oral.

Examinando-se os autos, constata-se a existência de petição protocolada pelo Embargante em 14.04.2025 às 17h:41min, requerendo a retirada de pauta do plenário virtual e inclusão no julgamento presencial.

Acerca do prazo para realização do pedido formulado pelo Embargante, o artigo 140-A, § 3º do Regimento Interno deste E. Tribunal estabelece:

Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.

(...)

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma

presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão.

No caso em exame, o início da Sessão de julgamento no plenário virtual estava designado para o dia 28.04.2025, segunda-feira às 14h:00min. Desta forma, o prazo de 48h contadas em dias úteis para a realização do pedido, encerrar-se-ia às 14h do dia 24.04.2025, sendo, portanto, intempestivo o pedido realizado pelo Embargante às 17h:41min.

Sendo contatada a intempestividade do pedido de retirada do feito da pauta de julgamento do plenário virtual, descabe a alegação de nulidade suscitada pelo Embargante. Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal em caso análogo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À PETIÇÃO PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL. ART. 3º, § 3º DA RESOLUÇÃO Nº 21/2018. PRAZO DE 48 H DE ANTECEDÊNCIA. ART. 140-A, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. PRAZO NÃO OBSERVADO. PEDIDO INDEFERIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA FAZER CONSTAR O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO NO ACÓRDÃO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2. No caso em apreço, a embargante alega omissão do acórdão combatido, quanto à petição ID 17260549, que pleiteou a retirada do processo do plenário virtual para sua apreciação em sessão presencial, para que o Estado do Pará pudesse apresentar sustentação oral, com base no art. 3º, § 3º, da Resolução TJPA nº 21/2018;

3. Dos autos se extrai que a petição foi protocolada no mesmo dia da sessão do Plenário Virtual, 04/12/2023, não respeitando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência previsto no Regimento Interno do Tribunal. Assim;

4. Embargo de declaração conhecido e provido apenas para fazer constar no acórdão o indeferimento do pedido contido na petição ID 17260549.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853555-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Assim, embora não conste no acórdão manifestação quanto ao pedido de retirada do processo da pauta de julgamento, os embargos devem ser acolhidos em parte, apenas para esclarecer o indeferimento do pedido, diante da intempestividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para esclarecer o indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025